Tribunal: STF
Processo: ARE 1161754
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. REVOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. OBJETO DA ADI 5.154. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO DE LEIS. CRITÉRIO DE RESOLUÇÃO DE ANTINOMIA APARENTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO OU CARGO EM COMISSÃO, DIREITO EXTINTO. REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 039/02 QUE INSTITUIU REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1 O recorrente almeja a incorporação de gratificação por desempenho de função gratificada, entretanto o pleito encontra óbice legal no texto da lei complementar nº 039/02. 



    2. Alegação de inconstitucionalidade da lei complementar é descabida. É cediço que toda lei goza de presunção de constitucionalidade, admitindo-se prova de que esta não foi elaborada em consonância com o texto constitucional ou que sua elaboração não obedeceu ao processo legislativo necessário, hipóteses inocorrentes no caso em tela. 



    3. Outrossim, o texto constitucional concede alguns tratamentos diferenciados entre servidores civis e militares, todavia, tal tratamento individualizado só se justifica em situações em que haja especificidade da atividade militar, no presente caso, o dispositivo alegado inconstitucional pelo apelante trata de incorporação de gratificação por função, denotando caráter exclusivamente administrativo, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar de forma a merecer diferenciação, Destarte, plenamente aplicável o art. 94 da Lei Complementar nº 032/2002. 



    4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida nos termos do voto da relatora, à unanimidade.” (Doc. 1, p. 149)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 9).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 42, § 1º, 40, § 20, e 142, §§ 1º e 3º, X, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que é inaplicável o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar estadual 39/2002, pois “não há como considerar a revogação da incorporação da gratificação ou representação na remuneração do recorrente, direito este previsto na Lei específica nº 5.320/86, primeiramente, porque, como dito anteriormente, a Constituição Federal exige a instituição de Regime Previdenciário próprio aos militares estaduais, sendo que tal exigência não fora cumprida pela Administração Pública do Estado do Pará, que instituiu Regime de Previdência único para servidores civis e militares estaduais, e segundo, porque se evidencia um conflito de leis, tanto do ponto de vista da especialidade quanto da hierarquia de normas.” Requer, ao final, o provimento do recurso, de sorte a garantir a incorporação pretendida (Doc. 2, p. 13).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 35).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 2, p. 42).



    A Ministra Rosa Weber, relatora originária, determinou a suspensão do feito, até o julgamento da ADI 5.154 pelo Plenário (Doc. 5).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal declarou, na ADI 5.154, a constitucionalidade da edição de lei única para tratar do regime previdenciário dos servidores civis e militares, inclusive no que diz respeito à revogação da incorporação pretendida pelo recorrente, prevista no artigo 94, § 1º, da Lei Complementar 39/2002, do Estado do Pará, o qual se encontrava entre os dispositivos questionados na citada ação direta. Reproduzo a ementa do julgado, in verbis:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará. Lei Complementar 39, de 2002, do Estado do Pará. 3. Alegação de violação ao disposto no artigo 42, § 1º, que exige lei específica para tratar do regime de previdência do servidor militar, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal. Inocorrência. 4. A inclusão em um mesmo diploma normativo de regra geral, comum a servidores civis e militares, não ofende a exigência constitucional de lei específica para tratar da inatividade dos militares. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 5.154, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2023, destaquei)



    In casu, o acórdão recorrido está em harmonia com essa decisão, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes (artigos 102, § 2º, CRFB e 28, parágrafo único, Lei 9.868/1999).



    Quanto ao alegado conflito de leis, para além de, na hipótese em tela, o debate se confundir com a questão da inconstitucionalidade da edição de um único diploma, vício que fora afastado por esta Suprema Corte, registre-se que a resolução de antinomia aparente pelo critério da especialidade implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente